Tribunal: TJDFT
Processo: 0706055-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706055-14.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSANGELA FERREIRA ANDRADE, TELEFONICA BRASIL S.A. APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A., ROSANGELA FERREIRA ANDRADE Determino o sobrestamento do presente recurso, em atendimento à decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do colendo Superior Tribunal de Justiça, que acolheu a proposta de afetação dos REsps nos. 2.092.190-SP, 2.121.593-SP e 2.122.017-SP ao rito dos recursos repetitivos, suspendendo, em âmbito nacional, todas as demandas pendentes que versarem sobre o Tema 1.264, inclusive o processamento dos feitos em que tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, em tramitação na segunda instância ou no STJ, a fim de uniformizar o entendimento a respeito da seguinte controvérsia: "definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos". Brasília, DF, em 2 de setembro de 2024 Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator